Tribunal: TJMT
Processo: 1007624-67.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007624-67.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSANDRA PEREIRA COIMBRA - CPF: 693.586.131-49 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSTATADA A IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE CONSUMO DEVIDO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A avaria no medidor de energia elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser suportada pelo usuário que dela se beneficiou com fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa.
(Ap 51836/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016).

Se a sentença declarou como legítima a cobrança de recuperação de consumo, tendo sido realizado pela concessionária de energia todos os procedimentos previstos na resolução da ANEEL para apuração de irregularidade, então mostra-se legítima a cobrança e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito não passa de exercício regular do direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S. A., visando reformar a sentença, de Id. 36907882, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais de nº 1007624-67.2018.8.11.0003, ajuizada por EDSANDRA PEREIRA COIMBRA., julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para declarar a legitimidade da cobrança, revogando a liminar antes deferida; e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais decorrentes da negativação do nome da parte autora, a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar da citação.

Tendo a parte autora decaído de parte mínima do pedido, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.”

Em suas razões, de Id. n.º 36907884, a concessionária apelante pede, em síntese, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, pois a cobrança da recuperação de consumo, assim como a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, foram legítimos.

Contrarrazões de Id. n.º 36907888, por meio das quais a apelada pugna pela manutenção da sentença. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte apelada é possuidora da Unidade Consumidora nº 6/614377-0 e teve seu nome negativado em razão de um débito no valor de R$574,53 (quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta três centavos) referente à recuperação de consumo apurada por suposta irregularidade no medidor (desvio de fase).

O Magistrado
a quo
reconheceu a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo, todavia condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais.

Pois bem.

Na hipótese, não agiu com o costumeiro acerto o douto sentenciante ao condenar a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral em razão do débito
sub judice
, uma vez que resta incontroverso a legitimidade da fatura referente à recuperação de consumo. Destaco que a concessionária respeitou todos procedimentos legais, inclusive oportunizando o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

No ponto, inclusive, pontuou o Magistrado
a quo
:

“
No caso dos autos, com relação às exigências do dispositivo legal supra transcrito, assim consta do acervo probatório do feito
:

-A requerida emitiu o TOI, que foi devidamente assinado pelo consumidor (inciso I);

- A requerida carreou aos autos avaliação técnica que demonstrou a reprovabilidade do medidor (incisos II e III);

- A requerida apresentou o histórico de consumo da UC (inciso IV); e ainda

- A requerida juntou registros fotográficos (inciso V, alínea “b”).

Deste modo, resta evidenciado o cumprimento de todas as determinações legais necessárias para a validade do procedimento, que foi clarividente em evidenciar a prática da fraude, o que torna a cobrança legítima.

[...]

Portanto, legítima a cobrança perpetrada pela ré.
”
Id. n.º 36907882.

Assim, provada a falha no registro de consumo deve ser reconhecido o direito da concessionária à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço.

Portanto, se a sentença declarou como legítima a cobrança de recuperação de consumo, tendo sido realizado pela concessionária de energia todos os procedimentos previstos na resolução da ANEEL para apuração de irregularidade, então mostra-se legítima a cobrança e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito não passa de exercício regular do direito.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – FRAUDE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO PERICIAL – SUBSTITUIÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR –
CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA
– INADIMPLÊNCIA QUE DEU ORIGEM À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A fraude realizada no relógio medidor foi comprovada mediante laudo pericial expedido por laboratório reconhecido pelo INMETRO, dotado de fé pública, sendo o consumidor notificado acerca de processo administrativo, não havendo que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. A concessionária apelada agiu de boa-fé e em exercício regular do seu direito, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito e legítima a suspensão no fornecimento de energia, diante da inadimplência do consumidor. Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, devida de fraude no medidor.
(Ap 120884/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015) (grifei).

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE – COBRANÇA DEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A concessionária de energia elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, age no exercício regular de seus direitos.
A avaria no medidor de energia elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser suportada pelo usuário que dela se beneficiou com fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa.
(Ap 51836/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016).

Assim, por corolário lógico, não há que se falar responsabilidade civil derivada da transgressão de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a indenização por dano moral imposta na sentença. Redistribuo o ônus sucumbencial para que seja suportado exclusivamente pela parte autora, observando a suspensão de sua exigibilidade, ante a concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020